Tribunal: TJES
Processo: 0020897-92.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Salário-Família
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020897-92.2015.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

1. Identificada omissão no julgado, acolhe-se o recurso integrativo para sanar o vício e fixar a verba honorária sucumbencial devida pela parte embargada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0020897-92.2015.8.08.0012

Embargante:

Município de Cariacica

Embargado:

SINDIUPES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID. 8340306 que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelo embargante para reformar a sentença impugnada e, reconhecendo a ocorrência de litispendência em relação à ação nº 0113042-12.2011.8.08.0012, julgar extinto o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Em suas razões (ID. 8464884), o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação da verba honorária sucumbencial.

Contrarrazões ID. 8641139.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que vinga a irresignação do embargante, já que o acórdão embargado efetivamente não tangenciou a questão afeta à verba honorária, embora tenha sido provido o apelo por ele interposto para reformar a sentença impugnada e julgar extinto o processo, o que denota evidente mudança da feição sucumbencial.

Nesse contexto, uma vez reformada a sentença nos moldes delineados acima e tendo o embargado atribuído à causa o valor de R$47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais) (fl. 07), sobre essa quantia deve incidir o cômputo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Afinal, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC,
“os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
[...]”.
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, a fim de condenar o embargado no pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do embargante no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que reputo refletir a apreciação determinada pelos critérios traçados pelo art. 85, § 2º, do CPC, frente às peculiaridades do caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 08/07 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.